Tribunal: STF
Processo: ARE 1519921
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA: INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Em 12/03/2025, a Segunda Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto por Arteal Artefatos de Alumínio Ltda., cujo acórdão foi publicado em 03/04/2004. Eis a ementa do julgado:



    “Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração das razões do recurso extraordinário na peça de agravo. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. Decisão pela qual se inadmite o recurso especial. ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual não se conheceu de agravo interposto contra decisão na qual inadmitido recurso extraordinário.



    2. Recurso extraordinário não admitido por ausência de demonstração da repercussão geral e por falta de previsão legal para recurso ao STF contra decisão que inadmite recurso especial.



    3. Alegação de dificuldades financeiras da recorrente em razão de penhora de ativos financeiros.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido, considerando-se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e a ausência de demonstração da repercussão geral no recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não merece prosperar, pois a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.



    6. A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral e a ausência de previsão legal para o recurso ao STF contra decisão na qual não se admite recurso especial tornam o recurso extraordinário manifestamente incabível.



    7. A jurisprudência do STF exige impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida para o conhecimento do agravo (enunciado nº 287 da Súmula do STF).



    8. A mera alegação genérica de repercussão geral, sem fundamentação adequada, é insuficiente para o seu preenchimento.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    10. Manutenção da decisão agravada.” (e-doc. 36, grifos no original).



    2. Contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário em 19/03/2025 (e-doc. 34). 



    3. No art. 102, inc. II, da Constituição da República, no qual se dispõe sobre o cabimento de recurso ordinário no âmbito desta Corte, consta:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.”



    4. A competência do Supremo Tribunal é de direito estrito, prevista taxativamente no art. 102 da Constituição, não estando abrangida a atribuição de processar e julgar recurso ordinário contra acórdão de suas próprias Turmas. Também não há previsão dessa hipótese de cabimento no Regimento Interno desta Corte.



    5. O presente recurso, portanto, é manifestamente incabível.



     



    6. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CP e 21, § 1º, do RISTF. Determino a certificação do trânsito em julgado do acórdão recorrido e a baixa imediata os autos à instância de origem.



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de abril de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator